Tribunal: TJBA
Processo: 8009850-17.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009850-17.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MARINEUZA PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CDA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município contra a sentença que extinguiu execução fiscal sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para o espólio da devedora falecida, quando seu óbito ocorreu antes da citação válida nos autos, bem como a viabilidade de substituição do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa (CDA). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio do devedor somente é admitido quando o falecimento ocorre após a citação válida da parte executada, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso em exame, a executada faleceu antes mesmo da formação da relação processual, o que inviabiliza a alteração do polo passivo da execução fiscal. 5. A substituição do sujeito passivo na CDA não é admitida, conforme estabelece o enunciado da Súmula 392 do STJ, sendo permitidas apenas correções de erro material ou formal até a sentença nos embargos, desde que mantido o mesmo devedor. IV. DISPOSITIVO 6. Processo extinto sem julgamento do mérito. Recurso prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009850-17.2020.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada MARINEUZA PEREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por JULGAR PREJUDICADO O RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema.